Tribunal: STJ
Processo: 0013365-82.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76511 - RJ
(2025/0211412-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GLEIDSON CARVALHO DE SOUZA MESQUITA VALLADAO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR,
de minha relatoria, DJe de
.
24/10/2019)
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de
reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o
mandado de segurança".
3 .Hipótese em que o impetrante, reprovado em
no
28/10/2014,
concurso para ingresso na Polícia Militar do Rio de Janeiro, busca
a reversão de pontos correspondentes a quatro questões da prova,
mediante pedido administrativo que foi indeferido, por decisão
administrativa proferida em
data que pretende seja o
8/11/2023,
termo a quo da contagem do prazo decadencial (art. 23 da
.
Lei n. 12.016/2009)
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54914350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c0964a2-c918-4988-ab9b-2f0215050efb

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c0964a2-c918-4988-ab9b-2f0215050efb

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76511 - RJ (2025
/0211412-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: GLEIDSON CARVALHO DE SOUZA MESQUITA VALLADAO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e
vinte) dias para impetração do mandado de segurança "é contado a
partir do momento em que o candidato toma ciência do ato
administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua
eliminação do certame” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.319.510/PR,
de minha relatoria, DJe de
.
24/10/2019)
2. De acordo com a Súmula 430 do STF, "pedido de reconsideração
na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança".
3 .Hipótese em que o impetrante, reprovado em
no
28/10/2014,
concurso para ingresso na Polícia Militar do Rio de Janeiro, busca a
reversão de pontos correspondentes a quatro questões da prova,
mediante pedido administrativo que foi indeferido, por decisão
administrativa proferida em
data que pretende seja o
8/11/2023,
termo a quo da contagem do prazo decadencial (art. 23 da
.
Lei n. 12.016/2009)
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53265071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: a88da937-4e82-439b-853a-a666718dcd61

Trata-se de agravo interno interposto por GLEIDSON CARVALHO
DE SOUZA MESQUITA VALLADÃO contra a decisão que negou provimento ao recurso
ordinário.
A parte agravante alega a inexistência da decadência, pois "não
questiona o resultado da prova objetiva proferido em 2014, tampouco pretende a revisão do
resultado da etapa já superada no certame". Isso porque (e-STJ fl. 1.119):
O objeto da impetração consiste, com precisão técnica, na omissão ilegal da
Administração Pública em aplicar ao Impetrante a pontuação correspondente à
anulação de questões da prova objetiva, anulação esta reconhecida por decisões
judiciais com trânsito em julgado em favor de outros candidatos do mesmo
concurso.
O pedido formulado na via administrativa, posteriormente indeferido em 08 de
novembro de 2023, constitui novo e autônomo ato administrativo, fundado em
fato superveniente, qual seja, a anulação judicial de quatro questões de História
da prova objetiva do concurso CFSD/PMERJ 2014, reconhecida em diversas
ações judiciais transitadas em julgado.
É este ato – o indeferimento do pedido de aplicação da regra do item 17.8 do
edital – que revela-se como o verdadeiro ato lesivo, uma vez que impôs ao
impetrante um tratamento desigual frente a outros candidatos, em violação direta
ao princípio da isonomia e à vinculação à legalidade editalícia.
Sustenta que demandou à administração pleito novo no sentido de
atribuir ao impetrante pontos de questões anuladas da prova de história, todas já
reconhecidamente nulas por decisões judiciais com trânsito em julgado em processos
paradigmáticos.
Assim, "o indeferimento deste requerimento pela Administração, em
08 de novembro de 2023, configura novo ato administrativo lesivo e autônomo, que reabre
o prazo decadencial de 120 dias previsto no
da
sendo
art. 23
Lei no 12.016/2009,
tempestiva a impetração do presente mandado de segurança" (e-STJ fl. 1.125.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão combatida, "o procedimento de
recurso ordinário em mandado de segurança observa as regras atinentes à apelação, tendo
em vista sua natureza similar, devolvendo a esta Corte o conhecimento de toda a matéria
alegada na impetração (ampla devolutividade), seja ela legislação local, constitucional ou
Documento eletrônico VDA53265071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: a88da937-4e82-439b-853a-a666718dcd61

matéria fática-probatória" (AgInt no RMS 51.356/AC, Relatora Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe
.
19/12/2016)
Pois bem.
Nos termos do
da
o termo do prazo
art. 23
Lei 12.016/2009,
a quo
decadencial de 120 dias "para a impetração de mandado de segurança em que se impugna
regra prevista no edital de concurso público é contado a partir do momento em que o
candidato toma ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a
sua eliminação do certame" (AgInt no AgInt no
de minha relatoria,
REsp 1.319.510/PR,
DJe de
.
24/10/2019)
Conforme consignado na decisão combatida, a parte recorrente se
insurge contra a decisão administrativa, proferida em 8 de novembro de 2023, que
indeferiu o pleito de reversão de pontos correspondentes a quatro questões da prova de
História, referente ao concurso de formação de soldados realizado em 2014, sendo que sua
reprovação, no citado certame, deu-se em 28 de outubro de 2014.
Não obstante os argumentos expendidos pela recorrente, suas
alegações não são suficientes para infirmar a aresto recorrido, no qual se consignou que (e-
STJ fl. 147):
Assim, a decisão monocrática recorrida bem apreciou a matéria e os fatos
narrados. Conforme consta da decisão monocrática atacada, a via estreita o writ
demanda o respeito ao prazo decadencial para a sua impetração, porquanto,
conforme disposto no
da
o direito de impetrar mandado de
art. 23
Lei 12.016/09,
segurança se extingue após decorridos 120 (cento e vinte) dias da ciência do ato
impugnado pelo interessado. Assim, ausente a violação ao direito líquido e certo
do impetrante, por inobservância da cláusula 17.8 do edital, uma vez que a
suposta afronta à regra do edital deveria ter sido suscitada no momento de
finalização do concurso. Isto porque, não é viável a utilização da presente via,
com esteio em marco diverso, sob o argumento de ter ocorrido nova
manifestação da Administração Pública. Nesse sentido, o marco inicial do prazo
decadencial de 120 dias, para a impetração do Mandado de Segurança, por
candidato eliminado em concurso público, conta-se da data da ciência do ato
administrativo, que determinou a sua exclusão.

Nesse contexto, o Tribunal de origem entendeu pela configuração da
decadência do direito à impetração da ação mandamental, visto que o ato impugnado é a
reprovação no certame e não a decisão que indeferiu seu pedido administrativo.
Pois bem.
Com firmado pela Corte de origem, o termo do prazo a quo
decadencial para a impetração de mandado de segurança em que se impugna regra prevista
no edital de concurso público é contado a partir do momento em que o candidato toma
ciência do ato administrativo que, fundado em regra editalícia, determina a sua eliminação
do certame (AgInt no AgInt no R Esp 1.319.510/PR, de minha relatoria, DJe de
.
24/10/2019)
Documento eletrônico VDA53265071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: a88da937-4e82-439b-853a-a666718dcd61

Assim, considerando: (i) a data da eliminação do candidato no
certame –
– e (ii) a data da impetração do mandamus
, é certo o
28/10/2014
27/02/2024
reconhecimento da decadência do direito de impetração, pois extrapolado, em muito, o
prazo decadencial de 120 dias.
Além disso, entendo que o pedido de reconsideração ou o recurso
administrativo desprovidos de efeito suspensivo não suspendem o prazo para a impetração,
nos termos da Súmula 430 do STF.
No presente caso, constata-se que não há, no requerimento
administrativo, nenhum pedido de efeito suspensivo. A propósito:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. DECADÊNCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM
EFEITO SUSPENSIVO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 430/STF.
PROVIDO. 1. A decisão agravada declarou, com amparo na
a
Súmula 430/STF,
decadência do direito à impetração, ressalvando ao impetrante o uso das vias
ordinárias para buscar o direito que entende ter. 2. Para tentar afastar a incidência
da apontada Súmula, alega o agravante ter manejado "recurso administrativo
hierárquico, na forma do
da
com pedido expresso de
art. 107,
Lei n. 8.112/1990,
concessão de efeito suspensivo (art. 109)" e que "não se valeu do pedido de
reconsideração, previsto no
da
". 3. Porém, o que
art. 106,
Lei n. 8.112/1990
extrai das provas documentais apresentadas com a exordial é que, embora tenha
nominado sua peça como "recurso administrativo hierárquico", o apelo foi
dirigido à mesma autoridade que aplicou a sanção e recebido como pedido de
reconsideração, sem efeito suspensivo. 4. Ambas as turmas que compõem a
Primeira Seção têm, reiteradamente, manifestado o entendimento de que o
pedido de reconsideração ou o recurso administrativo desprovido de efeito
suspensivo não suspendem o prazo para a Precedentes: RMS 58.712/SP, Rel.
Ministro HERMA Nimpetração. BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
, D Je ;13/12/2018
AgInt no RMS 56.618/SP, Rel. Ministro MAURO
05/02/2019
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, D Je ; AgInt no RMS 48.480
/MA, Rel.22/10/2018 Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA
TURMA, D Je
e AgInt no RMS 50.726/SP, Rel. Ministro
25/06/2018
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, D Je
.
28/11/2017)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 24.516/DF, Relator Ministro
SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, D Je 26/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
POLICIAL MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DATA DA CIÊNCIA DO ATO
IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
QUE
NÃO
SUSPENDE
NEM
INTERROMPE
A
DECADÊNCIA.
RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O
MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que
se alega que a existência de pedido de revisão administrativa do ato que expulsou
o impetrante do corpo da Polícia Militar do Estado de São Paulo suspende o
prazo decadencial para a impetração do . mandamus 2. O prazo de 120 (cento e
Documento eletrônico VDA53265071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: a88da937-4e82-439b-853a-a666718dcd61

vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que
o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do
da
art. 23
3. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo
Lei 12.016/2009.
destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o
curso do prazo decadencial, conforme a
"Pedido de
Súmula 430/STF:
reconsideração na via . administrativa não interrompe o prazo para o mandado de
segurança" Precedentes: AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, D Je ; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel.26/09
/2018 Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, D Je ; AgRg no25/06
/2018 RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, D Je .
26/11/2014 4. , o ato de expulsão do impetrado foi publicado no dia 8.2.2017,In
casu sendo esse o termo inicial para a contagem do lapso decadencial de 120 dias
previsto no
da
Como o Mandado de Segurança foi
art. 23
Lei 12.016/2009.
manejado apenas em 12.1.2018, um anos após a ciência do ato impugnado,
ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do não se writ,
cogitando da interrupção do prazo em virtude da interposição do recurso
administrativo. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 58.712/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, D Je
).
05/02/2019
[Grifos acrescidos]
Por fim, é digno de registro que "a anulação de questões de concurso
público em razão de decisão judicial proferida em ação individual não tem efeito erga
, não podendo reabrir o certame para redistribuição de pontos a todos os candidatos,
omnes
especialmente quando decorridos 10 anos da exclusão do candidato" (AgInt RMS 74.437
/RJ, Rel. Ministro REGINA HELENA COSTA, Primeira Turma, DJe 15/08/2025)
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:14
Código de Controle do Documento: a88da937-4e82-439b-853a-a666718dcd61

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.511 / RJ
Número Registro: 2025/0211412-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133658220248190000 133658220248190000 202514000097
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GLEIDSON CARVALHO DE SOUZA MESQUITA VALLADAO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - INGRESSO E CONCURSO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GLEIDSON CARVALHO DE SOUZA MESQUITA VALLADAO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRÉ CANTANHEDE AMELIO - RJ077293
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54843733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: f58fef0e-794f-4793-a7dd-d89826a968c4

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:49:36
Código de Controle do Documento: f58fef0e-794f-4793-a7dd-d89826a968c4